Tribunal: STF
Processo: Rcl 61719
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela TIM S/A, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0000753-95.2017.5.05.0001), que teria violado a ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a tese fixada no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), a ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e a ADI 5625 (Rel. Min. EDSON FACHIN).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada sob a guarida dos arts. 102, inc. I, alínea “l”, da CF/88 e 988, incs. II e III, do CPC e relativa à Reclamação Trabalhista n. 0000753- 95.2017.5.05.0001 (Doc. 6), em que se faz pendente o exercício de a análise e julgamento de razões de Recurso de Revista apresentado pelas partes. 



    Em razão do esgotamento das instâncias ordinárias, encontram-se satisfeitos os requisitos entabulados no art. 988, § 5º, do CPC, vez que o ato judicial impugnado contraria a jurisprudência consolidada em sede de controle concentrado (ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625) e difuso (RE 958.252) de constitucionalidade. 



    Isso por ter o Quinto Tribunal Regional do Trabalho reconhecido vínculo de emprego a partir da desconsideração da validade de contrato de prestação de serviços firmado, com cujo ajuste as partes litigantes no processo originário haviam regulado procedimentos relativos à representação de vendas (Doc. 6). 



    Fê-lo a partir da aplicação de regras de distribuição de ônus probatório e da compreensão de que: 



    ‘O Juízo a quo decretou a revelia da Reclamada, com a aplicação da pena de confissão quanto à matéria de fato. Em razão disso, os fatos narrados na inicial foram reputados verdadeiros, inclusive a percepção de remuneração média mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que culminou no deferimento parcial dos pedidos formulados pelo autor. E cumpre-me dizer que concordo com a aplicação dos efeitos da revelia nos termos do art. 319 do CPC, mormente porque os fatos alegados pelo Autor são verossímeis. Via de consequência, reputam-se verdadeiras as informações prestadas na petição inicial. Ao órgão judicante caberá apenas resolver as questões jurídicas, não havendo que se falar em necessidade de produção de provas nesta situação concreta’. 



    Acrescenta ainda ‘A Reclamada não tem razão. Em sua petição inicial, o Reclamante informa que ‘... foi aprovado em um processo seletivo organizado pela reclamada, para laborar para a mesma, na função de consultor de vendas. Entretanto, para iniciar suas atividades, a reclamada exigiu que o mesmo "abrisse" uma pessoa jurídica em seu nome, conforme comprovante em anexo (DOC) e que fosse celebrado um contrato de prestação de serviço com a mesma, o que assim foi feito, tendo o reclamante gerado a pessoa jurídica de nome empresarial J SANTANA RAMOS, CNPJ nº.21.398.767/0001-90’ conforme documentação comprobatória em anexo (DOC). E continua a narrar vínculo de emprego, subordinado, e no regime da CLT( ID. D886c62).’ 



    Necessário destacar que a ausência de citação válida da empresa, nos autos em referência, que culminou em revelia, equivocadamente, merece reforma e está sendo recorrida para determinar seja a, lá, Recorrente devidamente notificada acerca do processo, com designação de nova audiência inaugural para apresentação de defesa, na medida em que houve um erro na expedição da citação, sendo a mesma enviada a endereço diverso do qual funciona a empresa 



    [...]



    Ademais, contudo, é indubitável que a prestação contratada entre as Partes, aqui discutida, tinha como objeto a entrega de um serviço e não uma prestação subordinada. 



    O traço distintivo da prestação de serviço e da relação de emprego relevante no caso em tela é o elemento subordinação hierárquica, em que não se confunde com a subordinação contratual, pois o contrato de prestação de serviço é sinalagmático, prevê direitos e obrigações para ambas as partes.



    Assim, é normal que as partes se cobrem, mutuamente, na execução do contrato. Desta feita, observa-se que estava ausente o requisito principal e que diferencia o contrato de emprego do contrato de prestação de serviço: a subordinação jurídica.



    Ora, o labor, nos moldes do artigo 593 e seguintes, do CC, denota que ao celebrar um contrato e firmar o negócio jurídico, deve seguir orientações e diretrizes da empresa, cumprir o contrato e metas de trabalho que, prima facie, revelam contornos semelhantes ao da relação de emprego. 



    Mas, não existe nos autos qualquer prova que o Reclamado (empresário – com empresa constitída, atualmente ativa) não possuísse autonomia no gerenciamento do seu próprio trabalho.”



    Ao final, requer que a reclamação seja julgada procedente “a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; subsidiariamente, “mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), da ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e da ADI 5625 (Rel. Min. EDSON FACHIN).



    Na presente hipótese, entretanto, não assiste razão à Reclamante. A autoridade reclamada julgou a ação trabalhista procedente em razão da revelia ocorrida pelo não comparecimento da empresa à audiência, impondo os efeitos da confissão ficta. A Sentença foi confirmada pelo TRT da 5ª Região, momento em que também se limitou a manter a declaração de revelia, com o consequente reconhecimento do vínculo de emprego. Neste sentido cito a ementa do Acórdão recorrido: 



    “REVELIA. CONFISSÃO. MULTA DO ARTIGO 467 DA CLT APLICABILIDADE. Se o empregador é revel, e aplicado os efeitos materiais da revelia, tornando incontroverso os fatos apontados na inicial, impõe-se a incidência da multa inserta no art.467 da CLT. Recurso ordinário interposto pela reclamada a que se nega provimento.”



    Como se vê, não há em nenhum momento na decisão recorrida incursão no tema da ilicitude da pejotização dos serviços prestados para a reclamante.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Neste sentido, cito julgado desta SUPREMA CORTE:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E NO RE 760.931-RG/DF. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Incabível a análise desta reclamação utilizando como parâmetro o RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois não houve o esgotamento da instância ordinária, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. 



    II - No caso em análise, a condenação do reclamante como responsável subsidiário se deu em decorrência dos efeitos da revelia. Desse modo, não há identidade entre o ato reclamado e a tese fixada por este Tribunal no julgamento da ADC 16/DF. 



    III- A pretensão do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 53848 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/10/2022, DJ 9/12/2022)



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente